Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-38.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA E MARKETING – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – AÇÃO MONIÓRIA. Requerente contratada para prestação de serviços, que pleiteia multa por rescisão antecipada do contrato. Sentença de improcedência. Descabimento do pedido de condenação da contratante ao pagamento de multa contratual. Desfazimento do negócio que se deu em decorrência da

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA E MARKETING – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – AÇÃO MONIÓRIA. Requerente contratada para prestação de serviços, que pleiteia multa por rescisão antecipada do contrato. Sentença de improcedência. Descabimento do pedido de condenação da contratante ao pagamento de multa contratual. Desfazimento do negócio que se deu em decorrência da má prestação de serviço executada pela requerente. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ) que é devida pelo trabalho adicional efetuado pelos patronos da requerida. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Cõdigo de Processo Civil.